Tribunal: TJSP
Processo: 1032747-65.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032747-65.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SÓ GELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.541
APELAÇÃO CÍVEL No 1032747-65.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: SÓ GELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ICMS INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA
FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

NECESSIDADE

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Só Gelo Indústria e
Comércio Ltda. contra a Fazenda do Estado, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 149/157, complementada a fls.
171/172, “para afastar a incidência da Lei Estadual no 13.918/09,
aplicando os índices de juros da taxa SELIC para fins de atualização do
débito fiscal” objeto da CDA no 1.215.609.388.
As partes não recorreram, subindo os autos exclusivamente
em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 157.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo, guardando perfeita correspondência
com o entendimento adotado pelo Colendo Órgão Especial na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, reconhecendo a
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo fisco à Lei Estadual no
13.918/09 e determinando que a aplicação de taxa de juros sobre o
imposto ou a multa não deve exceder à SELIC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

Arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC Juros moratórios e correção monetária dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF
§§ 1o a 4o do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais
sobre
Direito
Financeiro
e
Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442)
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular,
a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão
da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual

Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que
o
contribuinte
inadimplente
possa
ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF
na
ADI
no 442
Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que
na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo
fim
Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial
da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
Rel.
Des.
PAULO
DIMAS MASCARETTI, j. 27 de fevereiro de 2013).”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR